Tribunal: TJBA
Processo: 0004247-22.2015.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0004247-22.2015.8.05.0248 Origem do Processo: Comarca de Serrinha Recorrente: Antônio Carlos Araújo da Costa Defensora Pública: Lavinie Eloah Cerqueira Pinho Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Davi Gallo Barouh Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Juiz Substituto de 2º Grau Álvaro Marques de Freitas Filho ___________________________________________________ RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A ANALISAR A PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA, TRANSCREVENDO TRECHOS DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E ACUSADO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR DEFINITIVO. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO É CAPAZ DE INFLUENCIAR A DECISÃO DOS JURADOS. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. QUALIFICADORA RESPALDADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. Acórdão Vistos, Relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0004247-22.2015.8.05.0248, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.